Tribunal: TJSP
Processo: 2258290-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Embargos de declaração – Julgamento virtual que não trouxe prejuízo à agravante – Não cabimento de sustentação oral no caso concreto – Exegese do Artigo 937, VIII do Código de Processo Civil e Artigo 146, § 4o do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Omissão - Não ocorrência – Caráter infringente – Embargante que pretende alterar o resultado do julgado, o que não se

Ementa:
Embargos de declaração – Julgamento virtual que não trouxe prejuízo à agravante – Não cabimento de sustentação oral no caso concreto – Exegese do Artigo 937, VIII do Código de Processo Civil e Artigo 146, § 4o do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Omissão - Não ocorrência – Caráter infringente – Embargante que pretende alterar o resultado do julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.